Tribunal: TJBA
Processo: 8031101-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031101-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SAPEACU

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO

DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Nos termos da norma extraível do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

In casu
, o
a
córdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

Debulha-se da peça dos Aclaratórios que
a
embargante sustenta omiss
ões
no acórdão embargado
quanto
:
à
nulidade do título executivo por ausência dos requisitos legais;
à inexistência de qualquer
limitador temporal a ser aplicado na presente discussão;
e à
ausência do poder de polícia exercido pelo
embargado.

Malgrado a tese d
a
embargante, houve manifestação
expressa
no acórdão embargado
sobre os temas
ausência de nulidade do título executivo e incidência,
in casu
, do Tema 919 do STF, inclusive com sua modulação, dado o efeito da
abstração dos efeitos das decisões colegiadas proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de modo a justificar o efeito
erga omnes
na aplicação da tese.

Desta maneira
, nota-se claramente a evidente insatisfação d
a
embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8031101-64.2024.8.05.0000

opostos
nos
autos
d
o
Agravo
de Instrumento

n.
8031101-64.2024.8.05.0000
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

OI S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e

e
mbargad
o
,

M
UNICÍPIO DE SAPEAÇU.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12